Tribunal: TJDFT
Processo: 0725014-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725014-07.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOSE MILTON CAMELO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de JOSÉ MILTON CAMELO FILHO: “Indefiro pedido de reiteração de pesquisa de bens do executado via SISBAJUD, nos termos da decisão de ID 66632720. Retornem os autos para o arquivo provisório, nos termos da decisão mencionada.” (...) “Trata-se de embargos de declaração contra a decisão de ID 111062326, que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de valores ao sistema SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão que suspendeu o feito pelo prazo de 01 ano (art. 921, III, § 1o do CPC), ante ausência de bens penhoráveis. Argumenta o embargante que a decisão teria incorrido em omissão, uma vez que não houve observância ao princípio da cooperação e não há limitação legal da quantidade de vezes que deve ser deferido a consulta ao sistema SISBAJUD. Em que pese às alegações deduzidas, não verifico o defeito alegado. Para se configurar o defeito da omissão, autorizativo do manejo dos embargos declaratórios, é necessário que o julgador deixe de apreciar questões relevantes suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Entretanto, não vislumbro qualquer omissão na decisão recorrida, embora o embargante não tivesse concordado com o entendimento adotado por este Juízo, a matéria submetida a sua deliberação foi devidamente apreciada. Conforme se verifica nos autos, foram realizadas todas as pesquisas de bens aos sistemas disponíveis a este Juízo, enquanto que o credor limitou-se a reiterar pedidos ou formular requerimentos sabiamente inócuos, sem demonstrar a adoção de qualquer providência para a localização, não cabendo ao exequente reiterar indefinidamente pedidos de penhora de bens por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário. Acrescenta-se que “O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado” (Acórdão 1391009, 07273155820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, ficou consignado na decisão de ID 66632720 que não seriam admitidos pedidos de reiteração de diligências já realizadas, sem que o credor demonstrasse a modificação da situação econômica do devedor. Assim, não há que se falar na existência de qualquer irregularidade na decisão, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada, ao que não se presta o presente remédio processual. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada.” A Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens do Agravado por meio do SISBAJUD ocorreu em maio de 2021, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que o deferimento da medida atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para que os autos executivos aguardem o julgamento do presente recurso sem que sejam arquivados” e a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa “ao SISTEMA SISBAJUD, permanecendo os eventuais valores encontrados depositados em juízo até o julgamento definitivo desse instrumento”. Preparo recolhido (IDs 37734579 e 37734577). É o relatório. Decido. O transcurso de razoável lapso de tempo em princípio justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que os autos já estavam no “arquivo provisório”, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator